Tribunal: TJDFT
Processo: 0702656-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702656-82.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: ISMAEL FELIPE DOS ANJOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em ação de busca e apreensão. O agravante pediu a conversão de ação de busca e apreensão em execução e o Juízo de Primeiro Grau determinou que a conversão da ação deveria ser instruída com nova petição inicial, observando a necessidade de se juntar aos autos o espelho da tabela FIPE a fim de se verificar se o valor do saldo devedor em aberto é superior ou não à tabela FIPE. A análise do processo principal revela que a referida decisão foi proferida pelo Juízo de Primeiro Grau em 03.11.2020 (ID 76065299) e, após a apresentação de petição reiterando a conversão da ação, o Juízo de Primeiro Grau determinou o cumprimento da decisão de ID 76065299. Considerando que a manifestação judicial que determina o cumprimento de decisão proferida anteriormente não ostenta conteúdo decisório, intime-se a parte agravante a fim de que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 28 de janeiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator